Tribunal: TJSP
Processo: 1002449-20.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO À SAÚDE – Ação de obrigação de fazer ajuizada para o fornecimento de medicamentos – Óbito da autora no curso da demanda - Sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – Verba honorária devida em razão do princípio da causalidade – Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça que não permite a fixação dos honorários por

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO À SAÚDE – Ação de obrigação de fazer ajuizada para o fornecimento de medicamentos – Óbito da autora no curso da demanda - Sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – Verba honorária devida em razão do princípio da causalidade – Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça que não permite a fixação dos honorários por equidade fora das hipóteses previstas no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil - Obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil – Base de cálculo da verba honorária que deve corresponder ao proveito econômico obtido na lide diante da concessão de tutela de urgência e que corresponde ao fornecimento de um dos medicamentos requeridos – Sentença parcialmente reformada – Recurso da patrona da autora provido.